Tribunal: STF
Processo: ARE 680278
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS RECONHECIDA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.